Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-19.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Fraude em Leilão Virtual. Responsabilidade da Instituição Financeira. Exclusão de Nexo Causal. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1.Eventual falha na prestação de serviço do banco e sua eventual responsabilidade objetiva no caso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve falha na prestação de serviço do banco ao permitir a utilização de sua estrutura para a prática de atos ilícitos; (ii) se subsiste a responsabilidade objetiva do banco pelo ressarcimento do valor transferido para a conta fraudada.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil demanda a verificação dos seguintes elementos: conduta, dano e nexo causal. Nos casos de fraudes praticadas por terceiros, é essencial analisar se há elementos suficientes para imputar responsabilidade à instituição financeira envolvida.
4. No presente caso, os elementos dos autos indicam que a instituição financeira não pode ser responsabilizada, pois inexiste conduta culposa, comissiva ou omissiva, que possa lhe ser diretamente atribuída. Fraudes em leilões virtuais caracterizam-se como fortuitos externos, rompendo o nexo de causalidade entre a atuação do banco e o dano sofrido pelo consumidor.
IV. Dispositivo e tese
5.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Fraudes em leilões virtuais configuram fortuito externo, excludente do nexo causal entre a atuação do banco e o dano sofrido pelo consumidor. 2. A instituição financeira não pode ser responsabilizada pela utilização de sua estrutura por terceiros para a prática de atos ilícitos, quando não há conduta culposa diretamente atribuível ao banco."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 927 e 186. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 479; Acórdão 1837470, 0704837-10.2022.8.07.0004, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 08/04/2024; Acórdão 1717086, 0703876-21.2022.8.07.0020, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023.